Tribunal: TJDFT
Processo: 0710702-22.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. TERMO RESTRITO À INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE EXACERBADA AFASTADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. LIMITAÇÃO DA SÚMULA 231/STJ. FRAÇÃO REDUTORA DO PRIVILÉGIO FIXADA ABAIXO DA MÁXIMA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Réu condenado por infringir o artigo 121, § 1o, combinado com o 14, inciso II, do Código Penal, depois de esfaquear seu algoz, ao cabo de uma discussão motivada pelo entrevero que ele tinha com o amigo da vítima.
2. É vedada a exasperação da pena-base fundada em inquéritos policiais ou ações penais em andamento. Inteligência da Súmula 444/STJ.
3. Conforme entendimento pacífico da jurisprudência, a confissão qualificada, ou seja, aquela em que o agente confessa a prática do fato, mas apresenta uma justificativa com vista a se eximir da aplicação da pena, deve ser reconhecida, não sendo razoável o seu afastamento. No entanto, fixada a pena-base no mínimo legal, os efeitos da atenuante são neutralizados pela Súmula 231/STJ.
4. A eleição da fração da minorante do homicídio privilegiado demanda fundamentação idônea. A ausência de motivação concreta deve ser interpretada em favor do réu, atraindo a razão máxima redutora.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.